Tribunal: TJSP
Processo: 1039984-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios. CABIMENTO: Razoável a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO.